Tribunal: TJDFT
Processo: 0743380-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743380-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA BIZARRIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Maria de Lourdes da Silva Bizarria contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. 2. A impetrante foi intimada para emendar a petição inicial (ID no 65091507). 3. Em resposta, apresentou as petições de IDs no 65697375 e no 65740688 e documentos seguintes. 4. Cumpre decidir. 5. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 6. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 7. A impetrante narra, em suma, que é portadora de doença pulmonar fibrosante e que necessita do fornecimento dos medicamentos Pirfenidona (Egurinel) 267mg e Nintedanibe (Ofev) 150mg. 8. Em razão de a petição inicial apresentar narrativa confusa e documentos referentes apenas ao ano de 2022, a impetrante foi intimada a emendar a inicial para (ID no 65091507): “a) Esclarecer se a impetrante já recebia regularmente a medicação pelo SUS e se a impetração é contra (i) a recusa do fornecimento em virtude de sua não padronização ou (ii) a interrupção do fornecimento em razão da falta de estoque na Farmácia Central, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que ostentem logicidade e congruência com a causa de pedir respectiva, além dos documentos que comprovem seu direito líquido e certo; b) Em caso de se tratar de recusa do fornecimento em virtude de sua não padronização, a impetrante deve apresentar, de plano, o cumprimento dos requisitos previstos nos Temas no 106 do STJ e no 006 do STF, com documentos atuais, sobretudo considerando-se que o mandado de segurança não comporta dilação probatória”. 9. Em resposta, afirmou que recebia regulamente a medicação pelo SUS em razão de decisão liminar, mas que, em 25/7/2024, houve a interrupção do seu fornecimento em decorrência da falta de estoque. 10. No entanto, a impetrante deixou de apresentar a prova pré-constituída do seu alegado direito líquido e certo à continuidade do tratamento, conforme determinado na alínea “a” da decisão de ID no 65091507. 11. Isso porque, a decisão judicial apresentada pela impetrante para garantir a continuidade no fornecimento do medicamento é uma decisão liminar, de caráter precário, proferida em 25/4/2022 pelo Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa nos autos do Mandado de Segurança no 0712304-52.2022.8.07.0000 (ID no 65697385). 12. Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifica-se que a referida liminar não mais subsiste, pois o mandado de segurança foi remetido para a Justiça Federal em agosto de 2022 (Acórdão no 1608473), onde foi extinto sem julgamento de mérito, em 17/1/2023 (MS no 1071092-69.2022.4.01.3400), nos seguintes termos: “De forma direta, em que pese o avançado estágio da marcha processual, este juízo entende que o feito merece ser extinto sem exame de mérito. Afinal, por óbvio, o acolhimento ou não da pretensão de fornecimento do tratamento requerido passa pela prévia comprovação (por meio de prova isenta e equidistante das partes) de que, efetivamente, a parte impetrante é portadora da patologia narrada, bem como de que os fármacos requeridos são os adequados para o tratamento almejado. Ocorre que, pela natureza envolvida, essa demonstração demanda regular dilação probatória, o que não é admitido na via estreita do mandado de segurança. Vale lembrar que, segundo consignado nos autos, questiona-se até mesmo a natureza off label dos medicamentos postulados. Desta feita, deve ser reconhecida a inviabilidade do procedimento escolhido pela parte demandante. Por isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito”. [grifo na transcrição]. 13. Sem decisão judicial que assegure à impetrante o tratamento pretendido, não há que se falar em direito líquido e certo à continuidade do tratamento. 14. Por outro lado, ainda que se considere que a pretensão é contra a recusa do fornecimento do medicamento em virtude de sua não padronização, a impetrante não comprovou, de plano, o cumprimento dos requisitos previstos nos Temas no 106 do STJ e no 006 do STF, mesmo após oportunizada a emenda à inicial. 15. A análise dos parâmetros definidos pelo STJ e pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende de dilação probatória, que é incompatível com o rito procedimental escolhido pela impetrante para defesa dos seus interesses. 16. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse de processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. DISPOSITIVO 17. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. A parte fica intimada a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o do CPC. 21. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO